Tribunal: STF
Processo: ARE 711950
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 61, II, “F”. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. A jurisprudência do Supremo tem-se alinhado no sentido de ser necessário que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei, conforme assentado no julgamento do AI n. 797.515 – AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto”.



    3. O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes, é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a recorrente. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RECURSOS ESPECIAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS APELOS ESPECIAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO. 1. "O julgamento dos embargos de declaração, independentemente de haverem sido opostos pela mesma parte ou pela parte adversa, tenha ele, ou não, efeito modificativo, complementa e integra o acórdão recorrido, formando um todo indissociável o qual se denomina decisão de última instância, esta, sim, passível de recurso especial e extraordinário, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal." (EREsp 784.763/RR, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJe 5/10/2010) 2. Dessarte, não existem dois julgados passíveis de ser enfrentados por recursos extremos específicos. Sendo assim, o segundo apelo especial, não deve ser conhecido, em razão do princípio da unirrecorribilidade, também conhecido como da singularidade ou da unicidade, que não admite interposição simultânea de recursos pela mesma parte em face da mesma decisão, situação em que ocorre a preclusão consumativa. 3. No que diz respeito ao primeiro apelo nobre, verifica-se que o recorrente se limita a arguir, de forma genérica, violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, sem indicar fundamentadamente quais os pontos não abordados pelo acórdão recorrido. 4. Outrossim, do cotejo da decisão embargada com as razões do embargante, verifica-se que, realmente, não havia qualquer omissão a ser sanada pela Corte Estadual, sendo, portanto, correta rejeição dos embargos de declaração opostos. 5. Pretendeu o recorrente, em verdade, rediscutir, na via integrativa, questões que já haviam sido debatidas no acórdão da apelação. Assim, tem-se que a conclusão do Tribunal local está em consonância com o entendimento desta Superior Corte de Justiça. 6. Recurso especial a que se nega provimento. Apelo extremo de fls. 920/936 não conhecido. Habeas corpus concedido, de ofício, para afastar o óbice para eventual progressão de regime.”



    5. Agravo regimental não provido.